Tribunal: TJPA
Processo: 0803504-73.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6027 - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803504-73.2023.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: R C CENTRO DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que concedeu mandado de segurança em favor da empresa R. C. Centro Distribuição Ltda., determinando a reativação de sua inscrição estadual (CCE nº 15.883.312-0), suspensa sem instauração de processo administrativo prévio. O Estado alega incompetência absoluta do juízo de origem e inexistência de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o juízo da Comarca de Redenção é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato da Diretora de Arrecadação e Informações Fazendárias da SEFA/PA, cuja sede funcional localiza-se em Belém/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para julgamento de mandado de segurança define-se pela sede funcional e categoria da autoridade apontada como coatora, o que atrai a competência territorial absoluta do foro da Capital, quando esta for sua sede.

4.

A jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reconhece que, tratando-se de mandado de segurança, a competência é absoluta e improrrogável, podendo ser reconhecida ex officio, conforme orientação doutrinária de Hely Lopes Meirelles.

5.

Reconhecida a incompetência absoluta do juízo de origem, impõe-se a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo competente, com preservação dos efeitos da decisão anulada até ulterior deliberação do novo juízo, conforme arts. 64, §§ 1º, 3º e 4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para julgamento de mandado de segurança define-se pela sede funcional da autoridade coatora, sendo absoluta e improrrogável.

2.

Reconhecida a incompetência do juízo de origem, impõe-se a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo competente, com preservação dos efeitos da decisão anulada até nova deliberação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, §§ 1º, 3º e 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 721.540/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.08.2015, DJe 16.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 253.007/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 06.12.2012, DJe 12.12.2012; TJMG, Ap Cív/Reex Necessário 1.0637.11.004475-6/001, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 28.04.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
R. C. CENTRO DISTRIBUIÇÃO LTDA
, concedeu a segurança pleiteada, reativando a inscrição estadual da empresa.

Historiando os fatos, R C CENTRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerce atividades no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios, hortifrutigranjeiros e utensílios diversos. Alegou que em 21 de abril de 2023 teve sua inscrição estadual CCE nº 15.883.312-0 suspensa pelo Fisco do Estado do Pará, sem prévia notificação ou instaurado processo administrativo, o que inviabilizou a continuidade de suas atividades, já que ficou impedida de emitir notas fiscais.

Destacou que tal suspensão se deu de forma arbitrária, sem qualquer amparo legal, contrariando o contraditório e a ampla defesa. Diante disso, requereu em caráter liminar e definitivo a reativação da inscrição estadual mencionada, para a continuidade regular de suas operações comerciais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais do que nos autos consta, CONFIRMO A LIMINAR ao ID 94065060 e JULGO PROCEDENTE o pleito autoral, concedendo a segurança, em caráter definitivo, para a reativação da inscrição estadual CCE nº 15.883.312-0. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Isento de custas. Sem honorários.

Remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016 /2009.” (ID 25386646)

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 25386647).

Inicialmente, o apelante alegou a incompetência absoluta do juízo de origem, sustentando que a autoridade coatora — Diretora de Arrecadação e Informações Fazendárias da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará — possui sede funcional em Belém/PA, de modo que o foro competente para processar e julgar o mandado de segurança seria o das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Belém, e não o da Comarca de Redenção. Citou precedentes jurisprudenciais do STJ e TRFs que reforçam a fixação da competência com base na sede funcional da autoridade coatora.

Posteriormente, o apelante asseverou a inexistência de direito líquido e certo, apontando que o pedido formulado pela impetrante é genérico e incompatível com a via do mandado de segurança, o qual exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

Sustentou que a sentença implica indevida extrapolação da função jurisdicional, ao criar norma geral aplicável a futuros casos, em violação à vedação de decisões com efeitos normativos típicos do Poder Legislativo.

Defendeu a legalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante, argumentando que a medida decorreu do descumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação tributária estadual, especialmente no art. 150, III, do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), e não de eventual cobrança de tributo.

Destacou que a suspensão se deu por irregularidades cadastrais e pela inércia da empresa em atender à obrigação de prestar informações econômico-fiscais, nos moldes da DIEF, conforme disciplinado também pela Instrução Normativa nº 04/2004-SEFA.

Concluiu, portanto, que o ato impugnado tem fundamento legal claro e objetivo, não se tratando de “sanção política” como alegado pela impetrante, estando sua adoção amparada pela legislação tributária e por reiterada jurisprudência.

Requereu, ao final, o provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja extinto o processo sem julgamento do mérito, ante a incompetência do juízo de origem, ou, subsidiariamente, julgado improcedente o pedido mandamental.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 25386653).

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 12ª Procuradoria de Justiça Cível, se absteve de exarar parecer por se tratar de controvérsia de cunho meramente patrimonial e disponível (ID 25427631).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente a demanda
, concedendo a segurança, em caráter definitivo, determinando a reativação da inscrição estadual CCE nº 15.883.312-0 da empresa autora.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA COMARCA DE REDENÇÃO

Inicialmente, o Estado do Pará sustentou a incompetência absoluta do juízo de origem, sustentando que a autoridade coatora — Diretora de Arrecadação e Informações Fazendárias da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará — possui sede funcional em Belém/PA, de modo que o foro competente para processar e julgar o mandado de segurança seria o das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Belém, e não o da Comarca de Redenção.

Com razão o Apelante.

A Impetrante indica como autoridade coatora a Sra. Rosemary Aparecida Fernandes Nascimento, Diretora de Arrecadação e Informações Fazendária da SEFA – Secretaria do Estado da Fazenda do Pará, com sede funcional na Capital do Estado.

Consoante ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 26ª ed., Malheiros Editores:

"A competência para julgar mandado de segurança define-se pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional. Normalmente, a
Constituição da República
e as leis de organização judiciária especificam essa competência (...)." (p. 68).

E continua:

"Para fixação do juízo competente em mandado de segurança não interessa a natureza do ato impugnado; o que importa é a sede da autoridade coatora e sua categoria funcional, reconhecida nas normas de organização judiciária pertinentes. Se a impetração for dirigida a juízo incompetente, ou no decorrer do processo surgir fato ou situação jurídica que altere a competência julgadora, o Magistrado ou o Tribunal deverá remeter o processo ao juízo competente" (p. 69-70).

O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, em se tratando de mandado de segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda
é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, inclusive com a possibilidade de seu conhecimento
ex officio
.

Nesse sentido, conclui-se que, no caso de mandado de segurança, para fins de fixação de competência, deve-se observar a categoria da autoridade apontada como coatora, bem como o local de sua sede funcional, tratando-se de competência absoluta e não relativa. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. REEXAME DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA. SÚMULA 7/STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de Mandado de Segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento
ex officio
.

2. (...)

3. (...)

4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 721.540/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/11/2015)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PODER DE POLÍCIA. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM INTERPOSTO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO INPI. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL. PRECEDENTES.

1. No que tange às violações dos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, verifico a falta de pertinência temática desta alegação com a matéria deduzida nos autos, porquanto tais dispositivos não dispõem de normas de fixação de competência.

De igual modo, não há também pertinência para a invocação quanto à inaplicabilidade da Súmula 83/STJ tendo em vista que tal enunciado sumular em nenhum momento fora invocado na decisão agravada, mesmo porque o recurso especial fora interposto com fundamento tão somente na alínea "a" do permissivo constitucional (e não na alínea "c").

Incidência da Súmula 284/STF, por aplicação analógica, a inviabilizar o conhecimento da presente parte da demanda.

2.Tendo a Corte de origem examinado todas as questões de relevo pertinentes à lide e fundamentado suas conclusões, inexiste violação ao art. 535 do CPC.

3. No mérito, destaca-se que, na origem, a parte ora recorrente, residente em Porto Alegre/RS interpôs mandado de segurança em face de ato praticado pelo Presidente do Instituto nacional de Propriedade Intelectual - INPI - na seção judiciária de sua residência. No entanto, o Tribunal Regional Federal
a quo
reconheceu a sua incompetência absoluta, vez que, em se tratando de competência funcional, é competente para o julgamento da demanda a subseção judiciária da sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional.

4. Esta conclusão recorrida se coaduna com a jurisprudência deste Sodalício, que orienta no sentido de que, "em se tratando de mandado de segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento
ex officio
. (CC 41.579/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2005, DJ 24/10/2005 p. 156).

5. Agravo regimental parcialmente conhecido, e, nesta extensão, negado provimento à insurgência. (AgRg no AREsp 253.007/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 12/12/2012).

Sobre o tema, também é assente a jurisprudência pátria e esta e. Corte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
MANDADO DE SEGURANÇA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - SEDE DA AUTORIDADE COATORA. - Para a fixação da competência em ação de mandado de segurança, considera-se competente o foro em que está localizada a sede funcional da autoridade coatora.
(TJ-MG - CC: 10000150003937000 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 25/06/2015, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2015)

EMENTA: REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA.
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA SEDE DA AUTORIDADE COATORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. A competência para julgar mandado de segurança define-se pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional.
2. Aforado o mandamus em comarca diversa da sede da autoridade coatora, está presente a incompetência absoluta do juízo.

3. Remessa oficial e apelação cível voluntária conhecidas, acolhida a preliminar e invalidaram em parte o processo. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0637.11.004475-6/001, Relator (a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2015, publicação da sumula em
13
/
05
/
2015
)".

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA - COMPETÊNCIA - FORO DA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PROCESSO REMETIDO AO JUÍZO COMPETENTE. - A fixação de competência no mandado de segurança é territorial, tendo como foro competente aquele em que está localizada a sede funcional da autoridade apontada como coatora. - Tratando-se de competência absoluta, cabe ao Magistrado declará-la mesmo sem provocação das partes.
- Dessa forma, necessário se torna a remessa do processo originário para este Tribunal de Justiça”. (TJ-MG -
AI: 10433120374783001 MG
, Relator:
Hilda Teixeira da Costa
, Data de Julgamento: 10/09/2013, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2013)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MANDAMENTAL.
AUTORIDADE COATORA APONTADA. DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ DETRAN, UNIDADE CIRETRAN DE SANTARÉM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 6ª VARA CÍVEL DE SANTARÉM PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.

(2018.01110806-76, 187.229, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-08-21)

Portanto, levando em consideração que a autoridade apontada como coatora é a Diretora de Arrecadação e Informações Fazendárias vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará – SEFA/PA, o foro competente para o processamento e julgamento da ação mandamental em apreciação é o do local onde se encontra a sede funcional da autoridade impetrada, ou seja, Comarca de Belém, considerando tratar-se de competência territorial e funcional, portanto, absoluta.

Neste contexto, uma vez reconhecida a incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Redenção, a anulação da sentença é medida que se impõe, com fulcro no art. 64, § 1º, do CPC. Em homenagem ao princípio da celeridade processual, devem ser conservados os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja prolatada pelo juízo competente ao qual deve ser distribuído o processo, conforme dispõem os §§ 3º e 4º, do art. 64, do CPC.

Consigno, ainda, que os efeitos da nulidade ora declarada devem se dar, caso o juízo competente assim decidir a partir da data dessa decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para acolher a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Redenção,
declarando nula a sentença e, em consequência, determino o encaminhamento dos autos para distribuição a uma das Varas de Fazenda da Comarca de Belém, com fulcro no art. 64, parágrafos 1º, 3º e 4º, do CPC, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 13/05/2025